Tribunal: TJSP
Processo: 0054794-40.2008.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000089682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0054794-40.2008.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante MARCELO FELIPE AROUCA GOMES DE SA e Interessado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado EGRÉGIA
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Rejeitaram os embargos. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO
WOHLERS (Presidente) e TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL No 0054794-40.2008.8.26.0050/50000 SÃO PAULO 2/4
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL no 0054794-40.2008.8.26.0050/50000
EMBARGANTE: MARCELO FELIPE AROUCA GOMES DE SA
INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO: EGRÉGIA 5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
INTERESSADO: JOSE LUIS ARAUJO DA CONCEICAO
SÃO PAULO
VOTO No 42096
Embargos
de
Declaração.
Matéria
já
decidida
expressamente no acórdão embargado. Ausência de
omissão, contradição ou obscuridade. Declaratórios
com
natureza
infringencial
e
de
mero
prequestionamento. Embargos rejeitados.
MARCELO FELIPE AROUCA GOMES DE SÁ foi absolvido da
imputação do art. 302, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, com fundamento
no artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal (fls. 270/274/).
Dessa decisão recorreu o i. Representante do Ministério Público
postulando a condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 276/284).
Por acórdão de fls. 308/313, esta C. Câmara, por unanimidade de
votos, deu provimento ao apelo ministerial para condenar MARCELO FELIPE
AROUCA GOMES DE SÁ, como incurso no art. 302, § 1o, inciso I, do Código de
Trânsito Brasileiro, às penas de dois (2) anos e oito (8) meses de detenção, em
regime aberto, e à pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a
habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de dois (2) meses e vinte (20)
dias, com expedição de mandado de prisão e comunicação nos termos do art.
295, do Código de Trânsito Brasileiro.
Publicado o acórdão, conforme certificado a fls. 316, a D. Defensoria
Pública apresenta tempestivamente os embargos declaratórios, sustentando que o
r. acórdão ultrapassou os limites dos pedidos contidos no recurso da acusação eis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL No 0054794-40.2008.8.26.0050/50000 SÃO PAULO 3/4
que houve elevação das penas do embargante em um terço (1/3) na terceira fase
de aplicação da pena por aplicação da causa de aumento prevista no §1o, do
inciso I, do art. 302, do Código de Trânsito Brasileiro. Argumenta a d. Defensoria
que se trata de reformatio in pejus, eis que não houve pedido expresso do i.
Representante do Ministério Público quanto à aplicação da referida causa de
aumento.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos
embargos de declaração.
O recurso acusatório em sede apelo postulou a condenação do réu
nos termos da denúncia (fls. 276/284). E da exordial consta denúncia nos termos
do art. 302, inciso I, da Lei no 9.503/97.
Com efeito, o julgado, efetivamente, acolheu o recurso ministerial
como constou da exordial e fixou as penas do embargante no mínimo legal em
dois (2) anos de reclusão, sendo que pela causa de aumento do §1o, inciso I, do
art. 302, do Código de Trânsito Brasileiro (não possuir permissão para dirigir ou
carteira de habilitação), eis que estava com sua CNH suspensa por seis meses
por excesso de pontuação de multas, as penas foram elevadas de um terço (1/3),
resultando em dois (2) anos e oito (8) meses de detenção, tornando-se, assim,
definitivas ausentes outras circunstâncias agravantes ou atenuantes ou causas de
aumento ou diminuição.
O intuito desse inciso é não só que tenha permissão para dirigir ou
carteira nacional de habilitação, mas que ela esteja válida. Pouco importa possuir
habilitação se ela estiver suspensa.
A pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a
habilitação para dirigir veículo automotor foi fixada em dois (2) meses e vinte (20)
dias, guardando, assim, proporcionalidade com a pena privativa de liberdade,
estabelecido o regime aberto para cumprimento da reprimenda imposta, face o
Princípio da Suficiência Penal e nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal.
Incabível, ao caso sub judice, a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, nem tampouco o beneficio do sursis, vez que o
apelante não preenche os requisitos previstos no art. 44 e art. 77, ambos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL No 0054794-40.2008.8.26.0050/50000 SÃO PAULO 4/4
Código Penal, sendo inviável a aplicação do artigo 387, §2o, do Código de
Processo Penal, eis que o réu respondeu ao feito em liberdade, devendo ser
expedido o mandado de prisão oportunamente.
O acórdão, portanto, nada estabeleceu além do pugnado pela
acusação em seu reclamo, não se podendo falar em ofensa à regra da proibição
da “reformatio in pejus”, prevista no artigo 617, do Código de Processo Penal.
Claro, portanto, que o embargante pretende a rediscussão da
matéria já apreciada no acórdão, apresentando caráter nitidamente infringente.
A matéria, portanto, foi suficientemente ventilada no Acórdão, nada
havendo a ser esclarecido.
Isso posto, rejeitam-se os embargos.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator